Tribunal: TJES
Processo: 0027185-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027185-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO DA COSTA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ROBERTO DA COSTA SOUZA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fl. 198/199, integrada pela decisão aclaratória de fl. 215, que JULGOU EXTINTA a tutela cautelar em caráter antecedente, promovida pelo apelante contra o
BANCO DO BRASIL SA, “
[...]
pela decadência, o que faço com fundamento nos artigos 305, 308 e 309 do Código de Processo Civil e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
[...]
”
.

Em suas razões de fls. 218/223, o apelante pugna pela reforma do julgado, com a anulação da sentença proferida, em razão de patente
error in procedendo
, uma vez que alega ter formulado, dentro do prazo legal previsto no art. 308 do CPC, o pedido principal, o qual se encontra regularmente tramitando na vara de origem, sob o número 0002997-46.2019.8.08.0048.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatei,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ROBERTO DA COSTA SOUZA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fl. 198/199, integrada pela decisão aclaratória de fl. 215, que JULGOU EXTINTA a tutela cautelar em caráter antecedente, promovida pelo apelante contra o
BANCO DO BRASIL SA, “
[...]
pela decadência, o que faço com fundamento nos artigos 305, 308 e 309 do Código de Processo Civil e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
[...]
”
.

Em suas razões de
fls. 218/223, o apelante pugna pela reforma do julgado, com a anulação da sentença proferida, em razão de patente
error in procedendo
, uma vez que alega ter formulado, dentro do prazo legal previsto no art. 308 do CPC, o pedido principal, o qual se encontra tramitando na vara de origem, sob o número 0002997-46.2019.8.08.0048.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o apelo e, de minha parte, a irresignação recursal deve ser provida, posto que presente o alegado
error in procedendo
.

Como alegado, se pode colher dos autos de origem e dos sistemas de acompanhamento de processos deste Tribunal, a determinação para que o apelante atendesse a norma do art. 308 do CPC, consistente na formulação do pedido principal em 30 (trinta) dias decorreu da decisão de fls. 65/68, e esta foi devida e tempestivamente cumprida.

Observa-se que, diferentemente do que constou em sentença, o pedido principal foi ajuizado, por dependência a este feito, em
11.02.2019
(
processo n
º
0002997-46.2019.8.08.0048
), ou seja, bem antes do momento em que foi dado ciência ao apelante da efetivação da medida cautelar concedida, ciência esta que, conforme certidão de fl. 196, ocorreu em
17.07.2019.

Assim, resta explícita a ocorrência de
error in procedendo
ou erro de procedimento, que é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial (CPC art. 283) em face da infração da norma processual pelo julgador, causando a nulidade da decisão.

Assim, tendo o Magistrado incorrido em
error in procedendo
, deve ser anulada a sentença proferida. Neste sentido trago precedentes atuais do STJ e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO SUFICENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGANÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. 2. A decisão de 1ª instância concluiu que não havia valor algum a ser adimplido em razão da sentença objeto da liquidação e, portanto, colocou fim ao processo. 3. O Tribunal de origem concluiu que a matéria relacionada aos cálculos da liquidação não seria incontroversa e, ainda, que a sentença foi proferida prematuramente, em face da suspensão dos prazos processuais determinada pelo próprio juízo sentenciante. Ainda, ficou registrado que o debate dos honorários dependeria do trânsito em julgado do pronunciamento que fixou referida verba. 4. Do cotejo entre as razões de decidir do acórdão emitido pelo Tribunal a quo e as alegações oferecidas pela parte agravante por ocasião do Recurso Especial, verifica-se que permanecem incólumes os fundamentos do aresto impugnado, que, frise-se, são suficientes à manutenção do julgado e não foram devidamente refutados nas razões do Recurso Especial. Incidência da Súmula n. 283/STF. 5. Uma vez anulada a sentença, não há que se falar em capítulo dela transitado em julgado por ausência de impugnação específica. Ou seja, não há anulação parcial da sentença.
Reconhecido o error in procedendo do juízo de origem, toda a sentença deixa de existir no mundo jurídico
, sendo que, após o transcurso regular da liquidação, outra será proferida em seu lugar. 6. Para acolher as teses recursais e desconstituir os fundamentos do acórdão impugnado que embasam a conclusão pela necessidade de anulação da sentença do Juízo também seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em Recurso Especial, consoante predicado pela Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.
(
STJ
; AgInt-REsp 1.878.977; Proc. 2020/0141787-3; DF; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 25/04/2023; DJE
19/09/2023
) (g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. INVALIDADE. NULIDADE DA PROVA QUANTO À APREENSÃO DE CAIXAS DE CIGARROS PROVENIENTES DO INGRESSO DOMICILIAR. VALIDADE DA APREENSÃO DOS CIGARROS EM PODER DO IMPUTADO, ANTERIOR AO INGRESSO NO DOMICILIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. 1. Hipótese em que a apreensão se desdobrou nos contextos fáticos de trazer o agente consigo no interior do veículo 4 caixas de cigarros importados e, posteriormente, de ter franqueado a ida dos policiais em sua residência onde foram encontradas mais de 50 caixas de cigarros. 2. "
Como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais
, já o error in judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material.
Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão
, já na segunda, tem-se sua reforma (AGRG no RESP 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3.
Em se tratando de error in procedendo
, em que reconhecida a ilicitude da prova nesta Corte pelo ingresso forçado na residência do apenado, pela ausência de fundada suspeita, bem como pela falta de demonstração de consentimento válido,
deve ser reconhecida a nulidade da sentença, a fim de que o Juízo de origem profira nova decisão
, com base nas provas remanescentes, não contaminadas com aquelas relacionadas à apreensão de cigarros que trazia consigo em seu veículo. 4. Agravo regimental improvido. (
STJ
; AgRg-REsp 1.977.077; Proc. 2021/0389002-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO
. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL.
SENTENÇA DECLARADA NULA
. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Verifico de ofício a ocorrência de error in procedendo
cometido pelo juízo de origem, consistente na inobservância do procedimento, ao proferir sentença em meio à busca por perito que aceitasse o encargo. 2. Considerando que a pretensão de reintegração de posse formulada pelo autor teria respaldo se comprovados os fatos alegados, não há falar em perda do objeto, ante a pendência da produção da prova pericial que teria como objetivo determinar se o terreno discutido nos autos pertence ao imóvel de posse do autor ou não, bem como outras questões relevantes. 3.
Sentença anulada
. Recurso prejudicado. (Data:
08/May/2023
- Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0008866-86.2010.8.08.0021 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

APELAÇÃO – SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 485, INCISO III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE
– RECURSO PROVIDO. 1. Antes de extinguir o feito por abandono, deveria a julgadora ter promovido a intimação pessoal da apelante, para suprir a prática do ato que lhe cabia, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o que, contudo, não fez, incorrendo, assim, em error in procedendo. Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso provido. (Data:
29/Mar/2023
- Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0121410-10.2011.8.08.0012 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

Assim, uma vez que o pedido principal, processo nº 0002997-46.2019.8.08.0048, foi devidamente protocolado dentro do prazo legal do art. 308 do CPC, tendo o apelante inclusive pedido sua distribuição por dependência a estes autos, a qual só não ocorreu por aparente falha cometida na instância de origem, uma vez que ambas demandas tem seu trâmite perante a 5ª Vara Cível de Serra/ES, deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para sua regular tramitação, em conjunto ao processo nº 0002997-46.2019.8.08.0048, conforme determina o dispositivo legal citado.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Em razão da anulação do julgado, deixo de estabelecer honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO – SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora tenha o julgador de origem julgado extinta a medida cautelar por ausência de formulação do pedido principal no prazo estabelecido no art. 308 do CPC, observa-se que este foi devidamente protocolado dentro do prazo legal, sendo inclusive pleiteada sua distribuição por dependência a presente cautelar.

2. Como é cediço, o
error in procedendo
, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, sendo imperiosa a anulação da sentença diante de sua evidente ocorrência.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0027185-40.2018.8.08.0048, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da e. Relatora.